Tribunal: TJBA
Processo: 0511353-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511353-60.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIOGO SANTOS PACHECO GALO

Advogado(s)
:
CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, insurgindo-se exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão consiste em saber se, sendo o valor da causa irrisório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou tese no sentido de que o arbitramento de honorários por equidade somente é admitido quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4 - O valor atribuído à causa — R$ 500,00 (quinhentos reais) — é notoriamente simbólico e desproporcional ao conteúdo econômico da demanda, que versava sobre diferenças remuneratórias de natureza continuada no âmbito de vínculo funcional de policial militar, resultando em honorários de apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) pela aplicação do critério percentual.

5 - Considerados o tempo de tramitação do feito (aproximadamente dez anos), a complexidade da matéria, o trabalho realizado pelos causídicos e os vetores de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.339.813/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0511353-60.2016.8.05.0080
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
DIOGO SANTOS PACHECO GALO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04